Tribunal: TJSP
Processo: 2125968-11.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA. Inconstitucionalidade da expressão "Supervisor de Alimentação Escolar", contida nos Anexos III e IV-B, da Lei n° 11.488, de 19 de janeiro de 2017 e no Anexo III da Lei no 12.157, de 18 de dezembro de 2019, e do art. 6o da Lei no 12.157, de 18 de dezembro de 2019, do Município de Sorocaba. Cargo de provimento em comissão. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições

Ementa:
AÇÃO DIRETA. Inconstitucionalidade da expressão "Supervisor de Alimentação Escolar", contida nos Anexos III e IV-B, da Lei n° 11.488, de 19 de janeiro de 2017 e no Anexo III da Lei no 12.157, de 18 de dezembro de 2019, e do art. 6o da Lei no 12.157, de 18 de dezembro de 2019, do Município de Sorocaba. Cargo de provimento em comissão. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da Constituição do Estado. Reconhecimento. Cargo impugnado cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente, com modulação. Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos agentes públicos impactados, ressalvada.

VOTO No 29356

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2125968-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
MODULAÇÃO E RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2125968-11.2020.8.26.0000
2
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2125968-11.2020.8.26.0000
Requerente: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requeridos: Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba
AÇÃO DIRETA. Inconstitucionalidade da expressão
“Supervisor de Alimentação Escolar”, contida nos Anexos
III e IV-B, da Lei n° 11.488, de 19 de janeiro de 2017 e no
Anexo III da Lei no 12.157, de 18 de dezembro de 2019, e
do art. 6o da Lei no 12.157, de 18 de dezembro de 2019, do
Município de Sorocaba. Cargo de provimento em
comissão. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às
disposições dos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da
Constituição
do
Estado.
Reconhecimento.
Cargo
impugnado cujas atribuições não correspondem a funções
de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-
se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente
burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu
adequado desempenho - relação de especial confiança,
senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas,
como dever imposto a todo e qualquer servidor.
Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente,
com modulação. Irrepetibilidade dos valores recebidos de
boa-fé pelos agentes públicos impactados, ressalvada.

VOTO No 29356
Trata-se
de
ação
direta
proposta
pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, visando a declaração
de inconstitucionalidade da expressão “Supervisor de Alimentação Escolar”,
contida nos Anexos III e IV-B, da Lei n° 11.488, de 19 de janeiro de 2017 e
no Anexo III da Lei no 12.157, de 18 de dezembro de 2019, e do art. 6o da
Lei no 12.157, de 18 de dezembro de 2019, do Município de Sorocaba.
Sustenta existir afronta aos artigos aos artigos
111, 115, II e V, 144 da Constituição Estadual, utilizando-se do seguinte
argumento: O cargos impugnado revela o desempenho de atribuições
essencialmente técnica e burocrática, devendo ser preenchido por servidor
efetivo, de carreira, com indispensável realização de concurso público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2125968-11.2020.8.26.0000
3
Deferida a liminar, informações foram solicitadas
(fls. 635/637).
O Prefeito e o Presidente da Câmara de
Sorocaba, prestaram informações, defendendo a constitucionalidade da
norma (fls.649/654 e 661/663).
A Procuradoria do Estado não apresentou
manifestação (fls. 659).
Procuradoria Geral de Justiça pugna pelo
julgamento de procedência (fls. 674/681).
É o relatório.
A ação é procedente, pois conforme o que ficou
decidido no Tema 1010 do Supremo Tribunal Federal, em sede de
Repercussão Geral, não é constitucional a norma de criação de cargos de
provimento em comissão que (a) não contém a descrição de suas
atribuições; (b) descreve atribuições que não revelam funções de
assessoramento, chefia e direção ou por imprecisão ou generalidade ou por
conterem atribuições técnicas, profissionais, burocráticas e comuns; (c) em
qualquer caso, não evidencia a necessidade de relação de especial
confiança.
No caso em tela, não obstante a utilização da
denominação supervisor, não se vislumbra senão cargos genéricos, sem
qualquer relação de confiança entre o nomeante e o nomeado a justificar a
livre nomeação e exoneração, tampouco a inobservância das regras da
impessoalidade e mérito insitas ao concurso público.
Confiram-se a propósito a descrição das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2125968-11.2020.8.26.0000
4
atividades do cargo impugnado:
“Cumpre ao ocupante do cargo de “Supervisor de
Alimentação
Escolar”,
servir
de
elo
de
comunicação com as empresas contratadas para
fornecer alimentação escolar, no sentido de fazer
cumprir as determinações do programa de
alimentação
escolar:
legislação
federal,
aceitação dos alimentos pelas crianças; higiene e
manipulação dos alimentos; volume resto-ingesta
dos alimentos; quantidade de calorias e proteínas
fornecidas pelo cardápio diário; preparo e
distribuição dos alimentos servidos às crianças
(volume per capita, repetição, desperdício, etc.);
armazenamento dos gêneros nas escolas e sua
utilização; higiene das merendeiras; higiene e
conservação dos utensílios, equipamentos, local
de preparo e distribuição dos alimentos; executar
outras funções inerentes ao seu cargo, de acordo
com seu superior imediato” (Anexo III da Lei n°
11.488, de 19 de janeiro de 2017 e Anexo III Lei
no 12.157, de 18 de dezembro de 2019).”
A criação de cargos de provimento em comissão,
mas destinados a funções burocráticas ou técnicas de caráter permanente é
incompatível com os princípios previstos no art. 111 da CE/89 e viola o
princípio da acessibilidade aos cargos e empregos públicos, art. 115, I, II e V,
da CE/89, cuja única exceção a dispensar a realização de concurso público é
a de contratação de servidor por tempo determinado, para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, art. 115, X, da
CE/89. Não sendo caso de contratação para suprir necessidade temporária,
é imprescindível a realização de concurso público, pois se ausente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2125968-11.2020.8.26.0000
5
temporariedade, a necessidade passa a ser permanente. E embora a
Constituição
Federal
tenha
conferido
aos
Municípios
autonomia
administrativa e legislativa para tratar de assuntos de interesse local, essa
autonomia não afasta o dever de observar as normas constitucionais de
observância obrigatória, arts. 29, 30, I e II, da CF/88, e art. 144, da CE/89.
Para verificar se os cargos criados, realmente se
adéquam às funções de assessoramento, chefia ou direção, não de
natureza burocrática, técnica e profissional, imprescindível que a descrição
das atribuições seja precisa, sem generalidades.
E, grande esforço não é exigido, para a
constatação de que as atribuições do cargo de “Supervisor de Alimentação
Escolar” contidas nos Anexos III da Lei n° 11.488, de 2017 e III Lei no
12.157, de 2019 do Município de Sorocaba, são burocráticas e técnicas, em
desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos
cargos em comissão, devendo por isso ser realizadas por servidores
públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação
em concurso público.
A especial relação de confiança há com aquele
que estabelece as diretrizes políticas, que assume posição estratégica no
organograma do serviço público, o que não é o caso dos ocupantes dos
cargos aqui questionados. Realmente, não passam de cargos destinados a
meros executores de ordens.
A criação de cargo em comissão em moldes
artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico
e administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da
exigência constitucional de concurso (Hely Lopes Meirelles, Direito
administrativo brasileiro, 18a ed., São Paulo, p. 378).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2125968-11.2020.8.26.0000
6
Nesse sentido, já decidiu este Órgão Especial,
inclusive em casos de minha relatoria:
Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Impugnação de empregos de provimento em
comissão da Prefeitura do Município de Itirapina.
"Assessor
de
Planejamento
da
Cultura",
"Assessor de Planejamento", "Assessor de
Imprensa", "Chefe de Divisão", "Analista de
Tecnologia de Informática" e "Assessor em Meio
Ambiente". Alegada violação aos artigos 111,
115, II e V, e 144, todos da CE, por se tratar de
atribuições técnicas, burocráticas e operacionais,
que não exigem especial relação de confiança
dos empregados públicos com a autoridade
nomeante, de modo a não configurar posições de
chefia, assessoramento e direção. Causa de
pedir
aberta
no
controle
concentrado
de
constitucionalidade. Reconhecimento de vícios
mais abrangentes do que aqueles apontados na
peça
exordial.
"Empregos
comissionados"
sujeitos ao regime da CLT. Disciplina trabalhista
incompatível com o provimento em comissão,
previsto como exceção no texto constitucional
apenas para cargos públicos, não empregos.
Impossibilidade de alargamento de ressalva
constitucional à regra de aprovação prévia em
concurso público. Ademais, ainda que os postos
de trabalho questionados tivessem a natureza
jurídica de cargos públicos, nenhum deles
demanda vínculo de confiança com a autoridade
nomeante,
imprescindível
à
condução
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2125968-11.2020.8.26.0000
7
diretrizes
e
plano
de
governo.
Ausentes
requisitos constitucionais para criação de postos
de direção, chefia e assessoramento. Pedido
julgado procedente. Afronta ao artigo 115, I, II, e
V, CE. Irrepetibilidade dos valores recebidos de
boa-fé pelos agentes públicos impactados.
Modulação dos efeitos da decisão para 120 dias
a
partir
do
julgamento.
Necessidade
de
reestruturação da administração municipal. Art.
27 da Lei no 9.868/1999. Jurisprudência do OE.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2015150-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio
Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro:
15/09/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Declaração de inconstitucionalidade do Quadro
II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14 de julho de
2.016, na redação dada pela Lei Complementar
n. 01, de 19 de junho 2.019, e, por arrastamento,
das expressões: Assessor Jurídico e Legislativo,
Assistente de Informática, Diretor da Câmara e
Diretor Financeiro contidas na redação original
do Quadro II do art. 6o da Resolução n. 01, de 14
de julho de 2.016, da Câmara Municipal de
Cajobi Cargo de confiança e de comissão que
possuem aspectos conceituais diversos Afronta
aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da
Constituição Estadual Ação procedente. (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2125968-11.2020.8.26.0000
8
2061757-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Carlos
Malheiros;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de
Registro: 14/09/2020)
Ação
Direta

Inconstitucionalidade
das
expressões Assessor da Presidência, Assessor
de Gabinete I, Assessor de Gabinete, Assessor
Técnico da Escola do Legislativo, Diretor do
Departamento Jurídico, Diretor do Departamento
Contábil e Financeiro, Diretor do Departamento
de Administração e Diretor do Departamento
Técnico Legislativo, previstas no art. 65 e nos
Anexos I, II, IV e VII, da Lei no 4.677, de 23 de
abril de 2015, na redação original e nas redações
dadas pela Lei n° 4.692, de 05 de junho de 2015,
e pela Lei no 4.769, de 25 de abril de 2016, do
Município
de
Jaboticabal
-
Atribuições
burocráticas e técnicas, em desconformidade
com
as
especificidades
e
transitoriedade
intrínsecas aos cargos em comissão - Atividades
que devem ser realizadas por servidores públicos
investidos em cargos de provimento efetivo,
mediante aprovação em concurso público -
Competências inerentes à Advocacia Pública -
Contrariedade aos arts. 111, 115, I, II e V; 144,
da CE/89. Inconstitucionalidade configurada -
Ação julgada procedente, com modulação.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2256640-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Moreira
Viegas;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2125968-11.2020.8.26.0000
9
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro:
05/06/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Anexo XXII da Lei Complementar no 52, de 20 de
março de 2019, do Município de Panorama (na
redação
dada
pela
Lei
Complementar
no
58/2019).
Criação
de
diversos
cargos
de
provimento em comissão de livre nomeação e
exoneração. Alegação de inconstitucionalidade
por ofensa às disposições dos artigos 111, 115,
incisos I, II e V, da Constituição do Estado de
São
Paulo.
Reconhecimento.
Cargos
impugnados cujas atribuições não correspondem
a funções de direção, chefia e assessoramento
superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente
burocráticas ou técnicas, que não exigem - para
seu adequado desempenho - relação de especial
confiança, senão a mera obediência e lealdade
às instituições públicas, como dever imposto a
todo e qualquer servidor. Inconstitucionalidade
manifesta.
Ação
julgada
procedente,
com
modulação.

(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade 272666-20.2019.8.26.0000;
Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020;
Data de Registro: 05/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2125968-11.2020.8.26.0000
10
Ação Direta Inconstitucionalidade da expressão
'Diretor de Negócios Jurídicos' constante nos
Anexos I e II da Resolução no 05, 5-12-2011, e
na Resolução no 02, de 2-3-2017, da Câmara
Municipal de Sarapuí, e nulidade parcial sem
redução de texto do art. 2o da Resolução no 05,
5-12-2011, da Câmara Municipal de Sarapuí,
para exclusão da aplicação da Consolidação das
Leis do Trabalho aos servidores comissionados -
Estrutura administrativa da Câmara Municipal de
Sarapuí. 1
Cargo de 'Diretor de Negócios
Jurídicos'. Atribuições burocráticas e técnicas,
em desconformidade com as especificidades e
transitoriedade
intrínsecas
aos
cargos
em
comissão. Atividades que devem ser realizadas
por servidores públicos investidos em cargos de
provimento efetivo, mediante aprovação em
concurso público. 2
Advocacia pública.
Assessoria
jurídica.
Atividade
reservada
a
profissionais investidos em cargos públicos,
mediante aprovação em concurso público. 3

Submissão de emprego público de provimento
em comissão à égide da Consolidação das Leis
Trabalhistas. Inadmissibilidade. O art. 115, II, da
CE/89 não garante estabilidade à pessoa
nomeada para cargos em comissão, que têm
como principal característica a precariedade e a
transitoriedade. Por impor limite à possibilidade
de dispensa, a submissão de servidores contratados para o exercício de funções
comissionadas aos ditames da CLT não se
mostra razoável. 4 - Contrariedade aos arts. 111,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2125968-11.2020.8.26.0000
11
115,
I,
II
e
V;
144,
da
CE/89.
Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada
procedente, com modulação." (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade 207071-74.2019.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/02/2020;
Data de Registro: 21/02/2020)
Arguição
de
Inconstitucionalidade.
Lei
Complementar Municipal que criou empregos
públicos de provimento em comissão no quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Santa Maria
da Serra. Acórdão da Câmara suscitante aduz
que os empregos são de natureza técnica e
apresentam atribuições não voltadas para a
direção, chefia ou assessoramento. Causa de
pedir aberta também no controle difuso de
constitucionalidade. Reconhecimento de vícios
por fundamentos diversos daqueles apontados
pela Câmara suscitante. Doutrina e precedentes
do Órgão Especial. Autonomia municipal deve
observar as regras constitucionais acerca da
competência de cada Poder para tratar de
matérias
a
ele
atinentes.
Separação
dos
Poderes. Princípio da simetria. Competência
privativa
da
Câmara
Municipal
para
criar
emprego público do seu quadro de pessoal. Arts.
51, IV, e 52, XIII, CF. Precedentes do STF e do
Órgão Especial. Necessidade de impedir os
efeitos repristinatórios da invalidação da lei.
Declaração de inconstitucionalidade da norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2125968-11.2020.8.26.0000
12
impugnada e das leis por ela revogadas.
Arguição julgada procedente. (TJSP; Incidente
De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
0038956-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio
Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
São Pedro - 1a Vara; Data do Julgamento:
05/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
Portanto, mostram-se inegavelmente violados os
princípios
constitucionais
da
moralidade,
legalidade,
isonomia,
impessoalidade e da acessibilidade a cargos e empregos públicos,
previstos nos artigos 111, 115, I, II e V e 144 da CE/89.

Ante o exposto, julga-se procedente a ação, para
declarar a inconstitucionalidade da expressão “Supervisor de Alimentação
Escolar”, contida nos Anexos III e IV-B, da Lei n° 11.488, de 19 de janeiro
de 2017 e no Anexo III da Lei no 12.157, de 18 de dezembro de 2019, e do
art. 6o da Lei no 12.157, de 18 de dezembro de 2019, do Município de
Sorocaba, ressalvada a irrrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé.
Modulados os efeitos da decisão até 30 de abril de 2021.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator